Tribunal: STF
Processo: ARE 1441783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO — PENSÃO POR MORTE — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Suspensão de pagamento de pensão por morte ao neto de ex-servidor público do Estado de São Paulo — Ilegalidade — A Lei Federal n° 9.717/98 proibiu os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, sem, contudo, limitar o rol de beneficiários da pensão por morte — Inaplicabilidade das alterações estabelecidas pela Lei Complementar Estadual n. 1.012/07 — Consolidação do direito do pensionista, beneficiário instituído por declaração de vontade, com base ,no direito vigente à época da constituição do benefício — Vigência do art. 152, II, da Lei Complementar Estadual n. 180/78 — Sentença mantida ‘in totum’ — Recurso voluntário e oficial não providos”. (eDOC 3, ID: 8c750b82) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b”, e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, caput, inciso XII, e § 4º, e 97, do texto constitucional. (eDOC 7, ID: 30241300) 



    Nas razões recursais, o recorrente alega que o acórdão recorrido, ao assegurar o recebimento da pensão por morte à parte recorrida, teria aplicado a Lei Complementar Estadual 180/78, desconsiderando o disposto no art. 5º, da lei federal 9.717/98, que veda aos Estados membros a concessão de benefícios previdenciários diversos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, no qual não há previsão legal de concessão da pensão por morte a beneficiários instituídos. 



    Afirma que há ofensa direta ao disposto no art. 24, caput, inciso XII e § 42 da Lei Maior, segundo o qual a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência social, reservando-se à União a competência para estabelecer normas gerais em matéria previdenciária. 



    Sustenta, ainda, violação ao art. 97 da CF, pois o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 11.960/09, em relação ao cálculo dos juros e correção monetária dos valores pretéritos.



    O recurso extraordinário foi sobrestado pelo Tribunal de origem, até o pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 810, referente a aplicação dos juros e correção monetária. (eDOC 8, ID: a5f93a1d)



    Em razão do julgamento do mérito do RE-RG n° 870.947/SE (tema 810), os autos foram devolvidos para novo pronunciamento da turma julgadora, que adequou o acórdão recorrido ao que foi decidido no paradigma da repercussão geral. Confira-se a ementa do novo acórdão:



    “RETRATAÇÃO -- PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, do 29 CPC/2015 - Aplicação da Lei n° 11.960/2009 para questões não tributárias --- Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema n° 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - Julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR e do RE n° 870.947/SE - TEMA N° 810 do E. STF, e TEMA N° 905 do Col. STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei n° 11.960/2009 -- Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema n° 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei n° 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°-F, da Lei n° 9.49411997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009 -- CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (1PCA-E) - Retratação acolhida para adequação ao Tema n° 905 do Col. STJ e ao Tema n° 810 do E. STF, com aplicação da Lei n° 11.960/2009, nos termos da fundamentação , mantendo-se, W á, no mais, o v. acórdão”. (eDOC 9, ID: 858b14ca)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 180/1978), consignou que deve ser reconhecido o direito do requerente, neto de servidor público falecido, ao restabelecimento de pensão por morte, com o pagamento das verbas em atraso e correção monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme ofício encaminhado ao autor pela Gerente de Pensões da SPPrev, em 19 de março de 2013 (fl. 30), foi instaurado o processo administrativo para invalidar o ato concessivo de benefício previdenciário, suspendendo-se o pagamento da pensão, em razão do contido no artigo 16, da Lei Federal no 8.213/1991 c/c artigo 50, da Lei m Federal 9717/1998, que assim, dispõe:



    (...)



    Contudo, a proibição contida no referido dispositivo legal diz respeito à concessão de benefício distinto dos previstos no RGPS, e não na limitação quanto ao rol dos beneficiários contido em legislação específica. 



    No presente caso, o benefício previdenciário foi concedido ao autor em razão do óbito de seu avô, nos termos do artigo 152, II, da Lei Complementar Estadual no 180/1978, que assim estabelece: 



    (...)



    Portanto, o beneficiário de que trata referido artigo é o instituído, não se confundindo com os beneficiários obrigatórios de que trata o artigo 147, da mesma lei complementar. 



    Ademais, embora dentro do prazo de 10 (dez) anos, em que se permite à Administração utilizar-se de seu poder de autotutela para anular ou revogar seus atos que se encontrem eivados de nulidades, nos termos das Súmulas nos 346 e 437 do C. Supremo Tribunal Federal, este não é o caso destes autos.



    Deve-se levar em consideração de que a regra a ser aplicada é a da Lei Complementar Estadual no 180/1978, não atingida pelas leis federais citadas pela requerida como motivadoras da suspensão do m benefício previdenciário pago ao autor. 



    Ressalte-se, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007, não alterou o artigo 152, da Lei Complementar no 180/1978 que possibilita ao servidor público segurado instituir beneficiário através de declaração de vontade, sendo irrelevantes, no caso em exame, as alterações efetuadas nos §§ 2º e 3º, do artigo 147, da Lei Complementar nº 180/1978”. (eDOC 3 – ID: 8c750b82, p. 5-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Nesse mesmo sentido, anotem-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2018. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE IRMÃ. PESSOA DESIGNADA. ARTS. 152 E 153 DA LCE 180/1978. REVOGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade do restabelecimento da pensão por morte de pessoa designada, seria necessário o reexame da legislação local (LCE 180/1978) aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A discussão acerca do art. 5º da Lei Federal 9.717/1998, do mesmo modo, inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar eventual ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1102714 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2019)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECÚLIO POST MORTEM. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1162766 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)  



    Ainda que assim não fosse, acrescento que esta Corte já assentou que o art. 5º da Lei 9.717/1998, que veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, não derrogou ou suspendeu a eficácia das disposições relativas aos benefícios das pensões por morte nos regimes próprios de previdência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES DO RELATOR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO. 1. O art. 205 do Regimento Interno desta Casa, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o art. 5º da Lei 9.717/98 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, de molde a delimitá-las ao mesmo rol previsto para o regime geral. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.914 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.11.2015) 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 217, II, “B”, DA LEI 8.112/90, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NÃO DERROGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI 9.717/98. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 26144 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 24.5.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2 – ID: a1c4272a, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente